Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-79.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE PUBLICAÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. É necessária a dupla intimação da defesa e do réu, nos casos em que este está sendo patrocinado por defensor dativo ou por defensor público, da sentença penal condenatória, sob pena de violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. Em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança para a aferição da tempestividade do recurso, deve ser levada em consideração informação equivocada prestada por sistema eletrônico em favor do réu.
4. Embargos desprovidos.